Tribunal: TJSP
Processo: 0006844-74.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Adulteração de sinal de veículo automotor. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Período depurador. Maus antecedentes. Condenações anteriores já depuradas não se prestam ao desabono dos antecedentes da pessoa.